Tribunal: STF
Processo: RE 1478660
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Claro S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR) – TORRE/ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – DESCABIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA (ARTIGO 78 DO CTN) – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, INSTITUIR E ARRECADAR TRIBUTOS E PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL (ARTIGO 30, INCISOS I, III E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – COMPATIBILIDADE DAS COMPETÊNCIAS FEDERAL E MUNICIPAL (RE Nº 776.594/SP) – BASE DE CÁLCULO FUNDADA NA ÁREA DO ESTABELECIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS RESPECTIVOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE (RESP Nº 1.520.710/SC - TEMA 587) – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO (1) NÃO PROVIDO E RECURSO (2) PROVIDO”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que o Município de Toledo, ao instituir Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio base, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), nos termos do artigo 21, inciso XI e artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o que afronta diretamente o princípio federativo. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 23):



    “Pois bem. Claro S/A sustenta que a municipalidade invadiu a competência da União ao legislar sobre o licenciamento de atividades de telecomunicação, assim como usurpou a prerrogativa fiscalizatória da ANATEL, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas exigidas pela Fazenda Municipal.



    Acerca da Taxa de Licença para Localização e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular instituída pelo Município de Toledo, o Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 1.760/1993) estabelece o seguinte: 



    Art. 89 - Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no ramo de produção, industrialização, comercialização ou prestação de serviços, poderá iniciar suas atividades no Município, sejam elas permanentes ou não, em estabelecimentos fixos, nem mantê-las, sem prévio e periódico exame e fiscalização das condições de localização concernentes à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, aos exercícios de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, bem como para garantir o cumprimento da legislação urbanística, de meio ambiente e demais normas de posturas. 



    § 1º - A licença para localização será concedida após a vistoria prévia e terá validade por um ano. 



    § 2º - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular será lançada anualmente. 



    (...) 



    Art. 92 - Constitui fato gerador da: 



    I - Taxa de Licença para Localização: a vistoria inicial das instalações, decorrente das atividades sujeitas à fiscalização municipal nas zonas urbana, de expansão urbana e rural, a fim de verificar o cumprimento das exigências necessárias à sua concessão; 



    II - Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular: a fiscalização, o controle permanente, efetivo ou potencial, das atividades originariamente licenciadas, visando a atender o previsto no caput do artigo 89 desta Lei, em decorrência do exercício regular do poder de polícia do Município. 



    À vista disso, nota-se que as taxas exigidas pelo Município de Toledo são decorrentes do exercício regular do poder de polícia e estão calcadas no interesse local do ente de fiscalizar estabelecimentos fixados em sua circunscrição e de promover o adequado ordenamento territorial, como autorizam os artigos 30, incisos I, III e VIII, e 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como o artigo 78 do Código Tributário Nacional:



    (...)



    Cabe destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 776.594/SP que enfrentou questão semelhante à dos autos, entendeu que as competências da União para legislar sobre telecomunicações e dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, como o uso e ocupação do solo, não se confundem, de forma que é possível os municípios instituírem taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, fundada no poder de polícia previsto no artigo 77 do Código Tributário Nacional e no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, desde que respeitadas as competências da União. 



    (...)



    Da fundamentação do voto proferido pelo eminente relator, Ministro Dias Toffoli, e que foi acompanhado por todos os membros do Plenário, cabe destacar que “o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas – torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas)”. 



    Assim, não se cogita a ocorrência de invasão das competências da União para dispor sobre telecomunicações (artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, ambos da Carta Magna) ou a usurpação da competência fiscalizatória da Agência Nacional de Telecomunicações (Leis nº 9.472/1997 e 13.116/2015).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado concluiu pela legalidade da cobrança pelo Município da taxa de licença de localização e funcionamento de estação rádio base da empresa ora recorrente, sob o fundamento de que a exação tem por base o regular exercício do poder de polícia inerente à municipalidade.



    Pois bem. A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    No presente caso, os embargos à execução foram opostos em dezembro de 2019, ou seja, anteriormente à decisão de mérito, de modo que ao presente caso se aplica os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da referida taxa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio Base nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.



    Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente